Tribunal: TJDFT
Processo: 0723241-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0723241-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NELSON ALEX ROSO AGRAVADO: SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NELSON ALEX ROSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em face de SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA, deferiu em parte o pedido liminar, autorizando apenas o arresto cautelar de ativos financeiros mantidos em contas bancárias da 1a ré, a fim de garantir o resultado útil da ação, tendo, contudo, sido frustrada a medida, de acordo com relatório emitido pelo SISBAJUD. Nas razões do agravo, o autor esclarece que requereu injunção liminar para que fosse determinada a suspensão das parcelas de negócio jurídico supostamente fraudulento firmado com a primeira ré, além do arresto cautelar de ativos financeiros, ressaltando que sofreu prejuízo superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) porque, vítima de golpe, teria feito empréstimo nos Bancos réus e transferido as quantias à empresa agravada SIX CONSULTORIA. Afirma que há inúmeros processos semelhantes, com diversas empresas, onde se pode constatar a ocorrência de fraudes, com o mesmo modus operandi, pois captam recursos de consumidores, garantem o retorno combinado durante certo período e depois tem início o inadimplemento, justificado por suposta dificuldade financeira. No caso, alega que acabou contraindo empréstimo pessoal induzido a erro pela empresa SIX, que determinava a seus investidores que fizessem empréstimos e transferissem valores para que a empresa pudesse gerenciá-los, ao mesmo tempo em que honraria com as parcelas dos empréstimos, o que não ocorreu. Entende que está demonstrada a probabilidade do direito, e também o perigo da demora, sendo necessária as medidas pleiteadas e negadas pelo Juízo de origem. Sustenta que apenas os bancos se beneficiam com a demora no deferimento da medida, porque ganham com a cobrança de juros dos empréstimos, enquanto as vítimas da fraude estão endividadas. Tece considerações sobre a notoriedade da suposta fraude e sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, alegando perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, deferindo-se os pedidos de suspensão dos descontos realizados em contracheque; de oficiar os réus para que abstenham de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; e de reestabelecer a margem consignável do autor junto ao órgão empregador. Preparo regular (id 27444979 e 27444980). É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, apesar das alegações do agravante, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo ativo. Da análise dos autos principais verifica-se que o autor firmou contratos de mútuo e de assunção de dívida com a 1a ré, SIX CONSULTORIA, e contratos de empréstimo bancário com os bancos réus. Diante das provas produzidas no feito principal, o Juízo deferiu apenas o arresto cautelar de ativos financeiros mantidos em contas da SIX CONSULTORIA, tendo em vista, por um lado, a comprovação dos depósitos em seu favor e, por outro, os indícios de que o autor pode mesmo ter sido vítima de fraude. Contudo, em relação aos demais réus, não há qualquer elemento a indicar vício na contratação dos empréstimos bancários, principalmente porque, como já ressaltado, todos os valores contratados foram concretamente disponibilizados em conta corrente do autor, que, por sua vez, deliberadamente, os transferiu à 1a ré, SIX CONSULTORIA, conforme demonstram os extratos bancários colacionados ao feito principal pelo próprio autor. Como se vê, apesar dos argumentos recursais, não se pode vislumbrar, ao menos nesta etapa processual, a probabilidade de provimento do agravo que autorizaria a concessão da medida liminar pleiteada. Posto isto, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Por fim, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator